Tribunal: TJSP
Processo: 0014261-77.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública – A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso e que terão trato individualizado – Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais – Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

SOLUÇÃO DOS CASOS – Acórdãos readequados– Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014261-77.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANICE DA LUZ
BARROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o acórdão. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 2 de 13
VOTO No 28630
RECURSOS EM JULGAMENTO UNIFICADO
OBJETO: READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃOS - LEI 11.960/2009
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos
Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de
Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual
readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância
Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil Debate atual focado exclusivamente nos critérios de
incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda
Pública
A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos
diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário
devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido
nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro
recurso e que terão trato individualizado
Conveniência do
julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento da
uniformidade das decisões judiciais Precedentes no art. 127, caput
e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do
RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção
monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da
corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso
Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017) Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação jurídica não-tributária a
taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da
caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009.
SOLUÇÃO DOS CASOS Acórdãos readequados Determinada a
devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público,
com as homenagens de estilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 3 de 13
Vistos.
Procede-se neste voto ao julgamento unificado dos seguintes
recursos:
1-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0013942-86.2013.8.26.0053/50000
PARTE AUTORA: RICARDO MOURA PAULO
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Diferenças salariais -
militar temporário.
2-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0035934-40.2012.8.26.0053/50000
PARTE AUTORA: ARMANDO BARBOSA VALLINI E
OUTROS
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Complementação de
proventos - URV.
3-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0023995-29.2013.8.26.0053/50000
PARTE AUTORA: REGINA DE JESUS LOPES E OUTROS
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Complementação de
proventos - URV.
4-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0035592-08.2010.8.26.0309/50000
PARTE AUTORA: HÉLIO DE BARROS E OUTROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 4 de 13
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Quinquênio e sexta-
parte.
5- APELAÇÃO CÍVEL No 0022491-85.2013.8.26.0053
PARTE AUTORA: SIDNEI INÁCIO MARÇAL E OUTROS
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DE ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Quinquênio.
6- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024180-
90.2012.8.26.0477/50000
PARTE AUTORA: MARIA PILAR SOARES
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Complementação de
proventos.
7-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0014001-78.2012.8.26.2012.8.26.0451/50002
PARTE AUTORA: SIRLEI PEROSSI
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Revisão de proventos de
aposentadoria.
8- APELAÇÃO CÍVEL No 0014261-77.2012.8.26.0477
PARTE AUTORA: ANICE DA LUZ BARROSO
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Adicionais de tempo de
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 5 de 13
9- APELAÇÃO CÍVEL No 0009348-14.2014.8.26.0564
PARTE
AUTORA:
JOÃO
ADEMÁRIO
ROCHA
MONTEIRO
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Complementação de
proventos - URV.
10-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0009960-69.2010.8.26.0053/50000
PARTE AUTORA: DESELITA DE SANTANA PEREIRA E
OUTROS
PARTE REQUERIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: Complementação de
proventos - URV.
Os recursos supra elencados foram originariamente interpostos
contra acórdãos condenatórios da Fazenda Pública em ações de múltipla
origem. Depois de julgados nesta 5a Câmara de Direito Público,
sobrevieram recursos extraordinários e/ou especiais essencialmente
fundados na solidificação da jurisprudência, seja do Supremo Tribunal
Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário ao que
decidimos neste Estado. Daí que o Exmo. Sr. Presidente da Seção de
Direito Público desta Corte Paulista, por força do disposto no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à
Turma Julgadora para eventual readequação desses acórdãos à
jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.
Importante ressaltar que a causa exclusiva do retorno dos
autos à Turma Julgadora, o debate que se trava neste momento processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 6 de 13
está focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009
às condenações impostas à Fazenda Pública.
Recursos processados sem incidentes de relevo.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
É o relatório.
I - Justifico o julgamento unificado destes recursos:
Já dito, todos os recursos acima discriminados versam sobre a
definição dos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
Malgrado a diversidade de sujeitos credores, tem-se como
devedor ente fazendário único. Tampouco há novidade essencial nas teses
debatidas tanto nas petições endereçadas por ambas as partes ao Juízo a
quo, como nas respectivas interposições e/ou respostas recursais. São
argumentos repetidos. Uma ou outra peculiaridade pontual (analisada com
destaque quando for o caso) não embaraça o trato equânime da lide para o
bem da presteza jurisdicional. Hipótese genericamente prevista no artigo
113, incisos I e III, do Código de Processo Civil: há comunhão de direitos
e de obrigações entre credores e devedor comum, além de manifesta
afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito.
Daí a unicidade dos julgamentos em bloco, ora proposta.
Procedimento análogo é previsto no Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal:
Artigo 127 - Podem ser julgados conjuntamente os processos
que versarem a mesma questão jurídica, ainda que apresentem
peculiaridades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 7 de 13
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, os relatórios
sucessivos reportar-se-ão ao anterior, indicando as peculiaridades do
caso.
Idêntico, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
Artigo 153 - Os processos conexos poderão ser objeto de um
só julgamento, fazendo-se a oportuna apensação.
Parágrafo único - Os processos que versem sobre a mesma
questão jurídica, ainda que apresentem aspectos peculiares, poderão ser
julgados conjuntamente.
E o Regimento Interno desta Corte Bandeirante:
Artigo 133 - Ao anunciar o julgamento, o presidente declinará
a natureza do feito, o número de registro, os nomes das partes, a turma
julgadora e o número dos votos.
Parágrafo único - Havendo na pauta causas que envolvam a
mesma matéria, ainda que diversas as partes, será facultada decisão em
bloco, se não houver preferência ou sustentação oral.
Três bons dispositivos regimentais (grifei-os), sincronizados
às palavras de Cândido Rangel Dinamarco: É preciso desarmar os
espíritos e abrir vistas às realidades atuais, renunciando ao formalismo
sempre que a inobservância de alguma forma não haja causado prejuízo
algum, quando o risco, seja remoto ou mal temido, não seja tão grave e,
principalmente, quando eventual prejuízo à boa ordem processual seja de
fácil reparação. Sem isso não se progride (Fundamentos do Processo Civil
Moderno - Tomo II, 6a edição, item 580, página 1070, Malheiros, 2010).
II - Consumada que está a condenação fazendária, o debate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 8 de 13
neste momento processual é exclusivo sobre os critérios de incidência da
Lei Federal no 11.960/2009 para fins de correção monetária e juros de
mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente
, a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009;
relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei
Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 9 de 13
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com
trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto,
o que considerávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade
desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio
cuidado político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além
daqueles dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos já
impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 10 de 13
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações
judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria
e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem
nas ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux,
relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do
Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019, ocasião
em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 11 de 13
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária
pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que
ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de convalidar
a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em
suma, solução conciliatória sobre fatos já consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o Tema 905,
quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS REMUNERATÓRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI 11.960/2009,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO
(ADIN
4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado de
imediato aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 12 de 13
anterior a sua vigência... 18- Em virtude da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009: (a) a
correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que
reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros
moratórios serão equivalentes aos índices oficiais da remuneração básica
e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida
ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão regras específicas
(1a Seção, relator Ministro Castro Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível
erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata
publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro
Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, fundado no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, readequo os acórdãos recorridos
para o fim específico de determinar que o cômputo dos juros e da correção
monetária obedeça aos critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.
Devolvam-se os autos à Eg. Presidência da Sessão de Direito
Público desta Corte, com as homenagens de estilo.
Cópia deste acórdão será juntada em cada um dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014261-77.2012.8.26.0477 - Voto no 28630 Página 13 de 13
autos mencionados no relatório, nos quais também serão juntados, se
interpostos, os eventuais embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator